Tribunal: TJMT
Processo: 1005997-71.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005997-71.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Dano ao Erário, Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), DERIC DE ALMEIDA LIMA - CPF: 923.516.622-53 (EMBARGANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRADIÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SEM AMPARO PROBATÓRIO – NÃO CONSTATAÇÃO – JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM A LEI E OS DOCUMENTOS APRESENTADOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há de se acolher alegação referente à contradição, sob o pretexto de a fundamentação exposta na decisão embargada estar sem o devido amparo nos documentos colacionados, quando, na realidade, o que se constata é o inverso, e o que pauta a pretensão recursal é o inconformismo.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Deric de Almeida Lima
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 45719481, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante contra o
Município de Cuiabá
, sendo que a pretensão recursal seria no sentindo de fazer com que a medida constritiva nos autos originários fossem afastadas, ante a irregularidade ocorrida no PAD, este que derivou a indisponibilidade.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao agravo manejado.

De forma específica, o Recorrente alega que o Acórdão possui é contraditório, em razão de a fundamentação foi tecida sem congruência das provas anexadas nos autos, já que presumiu como verdadeira as alegações apresentadas pelo Agravado.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que o Acórdão seja reformado, e o Agravo de Instrumento seja provido.

Embora intimado o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão juntada no ID nº 50731967.

Não é necessário colher o parecer ministerial, em razão de que o Acórdão a ser proferido se amolda ao que foi aduzido pela Procuradoria-Geral de Justiça na fase recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Deric de Almeida Lima
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 45719481, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante contra o
Município de Cuiabá
, sendo que a pretensão recursal seria no sentindo de fazer com que a medida constritiva nos autos originários fossem afastadas, ante a irregularidade ocorrida no PAD, este que derivou a indisponibilidade.

Antes de prosseguir com o julgamento, há de se esclarecer que o presente recurso foi oposto em face de Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto contra o Município de Cuiabá, a fim de afastar o bloqueio determinado nos autos originários.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão, é necessário realizar algumas considerações com relação ao recurso oposto. Como é cediço, os Embargos de Declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo que, neste dispositivo, estão contidos os requisitos de sua validade.

Veja-se, inclusive, a previsão contida no texto legal:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

É necessário, ainda, apontar que os aclaratórios não possuem o condão de rediscutir a matéria, sua finalidade é exclusiva para a correção dos vícios apontados no rol do artigo acima.

No presente caso, contudo, o que se observa é uma tentativa clara de rediscussão de matéria, e isso dá em razão de que as alegações do Recorrente não possuem qualquer condão de reparar vício no Acórdão, mas alterar sua conclusão, sob a premissa de reanalisar um ponto debatido.

Repise-se, o inconformismo, ou suposto vício existente, seria relativo à contradição, eis que o Acórdão teria se valido de presunções alcançadas a partir de manifestações e testemunhas, sem a análise real dos documentos apresentados, a ignorar o que foi ventilado.

Veja-se o seguinte trecho do Acórdão:

“(...)
Importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo em sede de cognição sumária
(...)”

A partir deste trecho, é necessário constatar que todos os comandos proferidos no Acórdão, são relativos ao que foi demonstrado no processo até o presente momento, ou seja, a discussão é atinente ao que se constata, sendo que a discussão do mérito pode, e irá, abranger os documentos de forma mais aprofundada.

Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento possui limitações, já que, a depender da fase em que se encontra o processo do qual se derivou, as pontuações se tornam restritas, o que passa a imagem de ser incompleto, e gera o inconformismo apontado.

Destarte, salienta-se, entretanto, que a contradição apontada, em razão da ausência de análise dos documentos, ou que o julgamento foi proferido a partir de uma presunção é forçoso, já que, como registrado, o Acórdão se encontra fundamentado de forma plena, sem merecer qualquer retoque.

Assim, é certo que o ponto vertido nos Embargos não possui pretensão de sanar vício, mas alterar o próprio Acórdão, por meio de reanálise de um ponto que foi esgotado, o que, como é cediço, não pode acontecer.

Confira-se o que regula este Sodalício, acerca deste tema:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - TRIBUTÁRIO - APREENSÃO DE MERCADORIAS – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(...) (N.U 0005440-41.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/9/2020, Publicado no DJE 28/9/2020).

Nesta toada, é certo que a pretensão recursal não é corroborada pelo texto legal expresso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco possui correlação com o é regulado pelas demais fontes do nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, a manter incólume o Acórdão proferido, eis que os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não são visualizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020